Tribunal: TJDFT
Processo: 0700421-40.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. DÉBITO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO. COISA JULGADA. EXCLUSÃO. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. MATÉRIA PRECLUSA. JUÍZO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SANÇÃO PROCESSUAL. CLASSIFICAÇÃO. CRÉDITO SUBQUIROGRAFÁRIO. INVIABILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
1. A sentença originária do débito judicial habilitado em processo de falência transitou em julgado e não foi omissa quanto a questão dos juros e correção monetária aplicáveis ao valor da condenação, por isso não é possível a substituição retroativa desses encargos moratórios pela taxa SELIC, sob pena de violação da coisa julgada.
2. As alegações quanto a exclusão da aplicação de multa e honorários advocatícios fixados nos termos do artigo 523, § 1o, do CPC, devem ser impugnadas perante o juízo responsável pelo cumprimento de sentença que decidiu a causa em primeiro grau. Preclusa a matéria, não é possível o deslocamento da questão para o juízo do procedimento de falência, principalmente ao considerar que na época da aplicação da sanção processual ainda não havia decretação de falência da pessoa jurídica.
3. É inviável classificar a multa aplicada no cumprimento de sentença como crédito subquirografário, não há previsão dessa sanção processual no artigo 83, inciso VII, da Lei 11.101/05.
4. Recurso conhecido e desprovido.